Tribunal: TJES
Processo: 5004556-54.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004556-54.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
RECORRIDO: ELIANE MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATOS COLIGADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por ELIANE MARTINS (originalmente requerente, ora Recorrida) em face de STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA) e SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (originalmente requeridos, sendo o Fundo o ora Recorrente). Aduz a requerente que, em setembro de 2024, firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a primeira ré, tendo sido acordado verbalmente o valor de R$1.800,00, dividido em 15 parcelas. Relata que, ao receber os carnês de cobrança, constatou que o valor total era de R$3.113,10 (15 parcelas de R$207,54), montante significativamente superior ao pactuado. Afirma ter solicitado o cancelamento do contrato no dia seguinte à assinatura, antes do início de qualquer tratamento, o qual foi recusado pela clínica. Busca, assim, a rescisão do contrato de prestação de serviços, a declaração de inexistência do débito relativo ao financiamento e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços e a consequente inexistência do débito relativo ao financiamento firmado entre as partes; B) Condenar os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$2.000,00 a título de danos morais em favor da autora, com incidência de juros de mora pela Taxa Selic a partir da última citação (30/06/2025) e C) Confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 84192684), a parte Ré, ora Recorrente (SHR FUNDO DE INVESTIMENTO), suscita as preliminares de: 1) Nulidade da sentença por fundamentação genérica, alegando que o juízo a quo não enfrentou os argumentos específicos da defesa; 2) Ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua como mero cessionário de crédito (investidor institucional) e não integra a cadeia de fornecimento de serviços odontológicos. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo a ausência de responsabilidade solidária e de nexo causal, uma vez que não participou da contratação original. Sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa da recorrida, pois houve a prestação parcial de serviços (implantes realizados) que não foi considerada para abatimento proporcional. Por fim, nega a existência de danos morais atribuíveis à sua conduta, que se limitou ao exercício regular de direito.

4. A parte Autora, ora Recorrida (ELIANE MARTINS), embora devidamente intimada para apresentar Contrarrazões (ID nº 15181542), deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (ID nº 17910889) juntada aos autos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão
a quo
apresenta-se devidamente motivada, amparando-se no acervo probatório coligido aos autos. Ademais, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o magistrado não está adstrito a responder, pormenorizadamente, a todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos pertinentes ao deslinde da controvérsia (Art. 489, §1º, IV, do CPC). No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária e objetiva (Arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC). Portanto, ainda que a atuação da recorrente cinja à operacionalização do pagamento e gestão do crédito, tal atividade integra o complexo de consumo e vincula-se ao objeto da lide, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo passivo. Eventual direito de regresso contra os demais fornecedores deverá ser exercido por meio de via processual própria.

7. No mérito, o inconformismo recursal não comporta acolhimento. Conforme acertadamente fundamentado na sentença objurgada, a obrigação financeira assumida perante a Recorrente é indissociável do contrato de prestação de serviços odontológicos que originou a lide, configurando-se a hipótese de contratos coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a nulidade do negócio jurídico em razão de vício de consentimento (falha no dever de informação e induzimento a erro quanto ao valor pactuado), a interdependência contratual atinge o crédito vinculado. Nesse contexto, a Recorrente não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia (Art. 373, inciso II, do CPC). Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida imperativa. Ressalte-se, novamente, que eventual direito de regresso contra os demais fornecedores integrantes da cadeia de consumo deverá ser exercido por meio de via processual própria.

8. O dano moral restou configurado e encontra-se adequadamente fundamentado. A lide em exame versa sobre a falha no dever de informação e a recusa injustificada de rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos, cujas parcelas de financiamento apresentaram valores significativamente superiores ao montante verbalmente pactuado. Tal conduta atenta contra a boa-fé objetiva e suplanta o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora. O quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau em R$2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com as particularidades do caso concreto, em estrita observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)